Tribunal: STF
Processo: Rcl 47790
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento de recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante.
    Narra o reclamante que, nos autos da Ação previdenciária nº 50019347720114047111, interpôs recurso extraordinário, o qual foi sobrestado em virtude do reconhecimento de existência de repercussão geral no RE nº 626.489/SE vinculado ao Tema 313 e, após o seu julgamento, remeteu-se o extraordinário para a Quinta Turma que, em juízo de retratação, manteve o entendimento firmado no acórdão recorrido e determinou o encaminhamento dos autos à autoridade reclamada para o exame de admissibilidade do aludido apelo extremo e do recurso especial.
    Afirma que o recurso extraordinário foi admitido pela autoridade reclamada e encaminhado a esta Corte, a qual devolveu os autos para novo juízo de retratação, tendo a 5ª Turma novamente mantido o entendimento no acórdão recorrido, bem como negado provimento aos embargos opostos contra essa decisão.
    Discorre, ainda, que “ao invés de ser imediatamente remetido ao STF, o processo adotou procedimento anômalo, vindo o tribunal ad quem decidir que não era o caso de encaminhá-lo ao Supremo”.
    Sustenta que “nesta situação o Vice-presidente do TRF4, que já admitiu o recurso(ev. 61), só possuía uma alternativa de ação, que era a remessa do STF, ainda que em uma segunda oportunidade.”
    Entende que “órgão judiciário ad quem está a usurpar a competência constitucional do STF de julgar o recurso extraordinário interposto e admitido, competência que só a ele cabe nos termos da CF”.
    Ressalta que “enquanto não for julgado pelo STF o recurso extraordinário já admitido no evento 61 e mantido pelo órgão regional em juízo de retratação, não há trânsito em julgado”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de que “seja comunicado o Juízo requerido para que remeta imediatamente os autos ao Supremo, ou ao menos, suspenda o trâmite de quaisquer atos processuais”. 
    No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a reclamação para que se “promova o encaminhamento dos autos ao STF para julgamento do recurso extraordinário admitido”.
    É o relatório. Decido.
    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    No caso, ao consultar o Processo nº 50019347720114047111 no sítio eletrônico do TRF4, verifiquei a ocorrência do trânsito em julgado da demanda na data de 3/5/21, encontrando-se o processo na fase de cumprimento de sentença.
    O conhecimento da presente ação constitucional – cujo protocolo data de 10/6/21, conforme “recibo de petição eletrônica” juntado aos autos – esbarra no óbice da Súmula nº 734/STF, assim redigida:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
    O entendimento firmado sob a égide do CPC/73 é corroborado pelo novel diploma processual introduzido pela Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), o qual dispõe:
    “Art. 988. (...)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”
    Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 20/8/14).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” 
(Rcl nº 22.020/PE-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016).
    Ademais, não assiste razão o reclamante quanto ao argumento de que, enquanto não for julgado pelo STF o recurso extraordinário interposto na origem, não ocorre o trânsito em julgado do feito.
    Isso porque o recurso extraordinário foi remetido ao Supremo Tribunal Federal e, em sequência, devolvido por essa Corte ao TRF 4 após constatação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, na a qual o efeito prospectivo da tese firmada pelo STF tem por consequência esgotar a cognição nesta Corte dos feitos com fundamento em idêntica controvérsia.
    Ao atuar no caso concreto, a autoridade reclamada procedeu no exercício de sua competência, estando a decisão reclamada assim fundamentada:
    “Compulsando detalhadamente a documentação dos autos, verifiquei que o presente feito já deveria ter sido baixado à Vara de Origem, uma vez que não subsiste a insurgência dos autos. 
    Em relação ao Recurso Extraordinário (Evento 19), o mesmo foi interposto em face do acórdão do Evento 5. Após sobrestamento, foi encaminhado à Turma para eventual juízo de retratação (Evento 40). 
    A turma houve por bem manter a solução dada à lide, porém, o fez por fundamento diverso (Evento 52). 
    O INSS peticionou no sentido de reiterar ou ratificar as razões recursais (Evento 57), ainda que dissociados das novas razões de decidir. A Vice-Presidência, sem atentar para o fato da alteração das razões de decidir, admitiu o Recurso Extraordinário (Evento 61). 
    O STF devolveu o feito para que fosse observada a sistemática da repercussão geral quanto ao Tema 313 daquela Corte (Evento 72 - DEC_RELATOR3). 
    Mais uma vez encaminhado para eventual retratação, a Turma devolveu o feito, salientando que conforme já havia decidido na primeira ocasião, não havia afronta ao Tema referido, conforme os fundamentos do voto (Evento 86). 
    A partir desse momento, a Autarquia limita sua insurgência ao Recurso Especial (Evento 102). 
    Inadmitido o Recurso (Evento 108), foi encaminhado ao STJ em razão do agravo apresentado (Evento 113).
     A Corte Superiror, analisando o recurso, decidiu nos seguintes termos (Evento 126 - DEC16): 
    (...) Assim, mostra-se inadmissível a interposição de novo recurso especial contra acórdão que, em juízo de retratação em razão de julgamento de recurso extraordinário na sistemática da repercussão geral, mantém integralmente o entendimento do acórdão anteriormente proferido. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021, § 2º, do CPC/2015 c/co artigo 259 do RISTJ, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão agravada e, em juízo de retratação, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos da fundamentação. (...) 
    Certificado o trânsito em julgado naquela Corte (Evento 126 - CERTTRAN), o feito deve ser baixado à origem, uma vez que não há recurso pendente de análise.” (grifei).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar. 
    Observo que parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o endereço da parte beneficiária da decisão reclamada, no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º). 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente